Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010207-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (EMBARGADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (EMBARGADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (EMBARGADO), CREUSO SCAPIN - CPF: 028.469.218-22 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGANTE), OSQUER SCAPIN FILHO - CPF: 094.465.878-40 (EMBARGADO), GUILHERME SCAPIN FILHO - CPF: 076.385.598-78 (EMBARGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERALTA COLLARES - CPF: 556.089.141-04 (ADVOGADO), FABIANA COLLARES SCHWARTZ - CPF: 688.581.751-15 (ADVOGADO), EDUARDO AFFONSO DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO - CPF: 996.358.101-30 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA PECANHA MORAES - CPF: 060.416.068-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVARI NEARI NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEARI NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO E EMÍLIA DONIN NARDINO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE IVORI NEORI NARDINO (EMBARGADO), IVORI NEORI NARDINO - CPF: 597.511.939-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO (EMBARGADO), ANGELO NARDINO - CPF: 138.143.979-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA DOMIN NARDINO - CPF: 944.993.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SCAPIN - CPF: 161.059.828-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROMI SERAFIM - CPF: 296.434.659-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), REISSONE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.979.624/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MOURA MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.906.006/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ARROZ KOBLENZ (TERCEIRO INTERESSADO), ATHENAS MOTEL (TERCEIRO INTERESSADO), ATLANTA VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), BMF IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0314-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0014-19 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMASI-INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.251.758/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COLONIZADORA SINOP S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1010207-29.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE NULIDADE” onde litiga com IVORI NEORI NARDINO E OUTROS perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 102431460 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 103543472 que por não pronunciar sobre o TEMA STJ 39, arguido no recurso, decidido em sede de recurso repetitivo significativo da controvérsia RESP990507/DF, ao analisar a questão em torno da legitimidade do título de domínio, enquanto não cancelado o respectivo registro, como in casu sub examine, assentou como precedente vinculativo;

Aduz que diferentemente do que alude o v. acórdão embargado, só o que há de incontroverso nos autos, data venia, é (i) que a nulidade da matrícula apontada decorreu de incidente de falsidade na desapropriação indireta TRF-1 no0007195-09.1998.4.01.3600 e não por ação própria; (ii) que o simples consultar do andamento processual, ao contrário do que consta do v. acórdão recorrido (“que já esgotou completamente a matéria”), não transitou em julgado;

Requer o pronunciamento sobre o TEMA STJ-39, eis que a nulidade da matrícula originária, de onde decorreram as matrículas objeto deste recurso (ID.90396973 - Pág. 17/18), assim o fora em sede de incidente de falsidade em desapropriação indireta reportada (não transitado em julgado) e não em sede de ação própria como determina do recurso repetitivo significativo da controvérsia RESP-990507/DF (Rela.Mina.NANCY ANDRIGHI, DJe 01/02/2011).

Contrarrazões sob ID. 10361895 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021